Tribunal: TJSP
Processo: 1034032-87.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU - Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse – Alegação da CDHU de ter celebrado com requerido contrato de promessa de compra e venda através do SFH, e o requerido comprometeu-se a ocupar o imóvel e efetuar o pagamento das prestações correspondentes nos vencimentos pactuados. Ocorre que, mesmo após ter sido notificado e constituído em mora,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU - Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse – Alegação da CDHU de ter celebrado com requerido contrato de promessa de compra e venda através do SFH, e o requerido comprometeu-se a ocupar o imóvel e efetuar o pagamento das prestações correspondentes nos vencimentos pactuados. Ocorre que, mesmo após ter sido notificado e constituído em mora, encontra-se inadimplente com 82 (oitenta e duas) parcelas e além disso, infringiu cláusulas contratuais, pois não reside no imóvel e, que a inadimplência do réu tem como consequência a rescisão do negócio jurídico e a perda da posse do imóvel descrito na inicial em seu favor, com perdimento das quantias pagas e, caso não seja esse o entendimento requer a fixação de pagamento de locativo mensal referente ao período em que permaneceu no imóvel sem qualquer contraprestação, sem ressarcimento por benfeitorias - Sentença de procedência – Inconformismo do réu.

Sentença proferida pela 6a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP.

A relação jurídica sub judice detém nítida natureza contratual (não administrativa), sendo certo que a CDHU, ao firmar a avença, não agiu sob as prerrogativas de Direito Público, tendo praticado ato típico de Direito Privado, o que afasta a competência desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público para apreciação da matéria.

A competência, em regra, não é definida pela qualidade das partes, mas em razão da matéria, a partir dos fundamentos invocados e pedidos formulados na inicial, a teor do que dispõe o artigo 103, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.

O art. 5o, inciso I, I.25, da Resolução no 623/2013, deste Egrégio Tribunal, estabelece competir à Primeira Subseção de Direito Privado o julgamento das "ações relativas a compra e venda, compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos, bem como adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos".

Competência recursal da 1a Subseção Direito Privado, deste Egrégio Tribunal de Justiça – Não conhecimento do recurso de apelação do réu - Remessa à uma das Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018317
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034032-87.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ANTONIO
JOSÉ
DECHECHI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1034032-87.2019.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 19052 - ARG
2/9
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1034032-87.2019.8.26.0506
Apelante: Antonio José Dechechi
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - CDHU
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 19052
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU - Ação de rescisão
contratual cumulada com reintegração de posse – Alegação da
CDHU de ter celebrado com requerido contrato de promessa de
compra e venda através do SFH, e o requerido comprometeu-se a
ocupar o imóvel e efetuar o pagamento das prestações
correspondentes nos vencimentos pactuados. Ocorre que, mesmo
após ter sido notificado e constituído em mora, encontra-se
inadimplente com 82 (oitenta e duas) parcelas e além disso,
infringiu cláusulas contratuais, pois não reside no imóvel e, que a
inadimplência do réu tem como consequência a rescisão do
negócio jurídico e a perda da posse do imóvel descrito na inicial
em seu favor, com perdimento das quantias pagas e, caso não seja
esse o entendimento requer a fixação de pagamento de locativo
mensal referente ao período em que permaneceu no imóvel sem
qualquer contraprestação, sem ressarcimento por benfeitorias -
Sentença de procedência – Inconformismo do réu.
Sentença proferida pela 6a Vara Cível da Comarca de Ribeirão
Preto/SP.
A relação jurídica sub judice detém nítida natureza contratual (não
administrativa), sendo certo que a CDHU, ao firmar a avença, não
agiu sob as prerrogativas de Direito Público, tendo praticado ato
típico de Direito Privado, o que afasta a competência desta Egrégia
11a Câmara de Direito Público para apreciação da matéria.
A competência, em regra, não é definida pela qualidade das partes,
mas em razão da matéria, a partir dos fundamentos invocados e
pedidos formulados na inicial, a teor do que dispõe o artigo 103,
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo.
O art. 5o, inciso I, I.25, da Resolução no 623/2013, deste Egrégio
Tribunal, estabelece competir à Primeira Subseção de Direito
Privado o julgamento das “ações relativas a compra e venda,
compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de
direitos de compromissos, bem como adjudicação compulsória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1034032-87.2019.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 19052 - ARG
3/9
que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas
ao estatuto das licitações e contratos administrativos”.
Competência recursal da 1a Subseção Direito Privado, deste
Egrégio Tribunal de Justiça
Não conhecimento do recurso
de apelação do réu - Remessa à uma das Câmaras da 1a
Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) Precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com
reintegração de posse proposta pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU em face de
ANTONIO JOSÉ DECHECHI, alegando, em síntese, ter celebrado com requerido
contrato de promessa de compra e venda através do SFH, e o requerido comprometeu-
se a ocupar o imóvel e efetuar o pagamento das prestações correspondentes nos
vencimentos pactuados. Ocorre que, mesmo após ter sido notificado e constituído em
mora, encontra-se inadimplente com 82 (oitenta e duas) parcelas e além disso, infringiu
cláusulas contratuais, pois não reside no imóvel. Sustenta que a inadimplência do réu
tem como consequência a rescisão do negócio jurídico e a perda da posse do imóvel
descrito na inicial em seu favor, com perdimento das quantias pagas e, caso não seja
esse o entendimento requer a fixação de pagamento de locativo mensal referente ao
período em que permaneceu no imóvel sem qualquer contraprestação, sem
ressarcimento por benfeitorias. Documentos de fls. 11/54 instruíram a exordial.
Citado, o requerido apresentou contestação às fls. 87/92,
reconhecendo a dívida com a requerente e alegou que a maior parte do financiamento foi
paga. Aduz que tentou contato com a parte autora para efetuar o pagamento sem lograr
êxito, uma vez que esta não informa qual o índice de correção monetária e juros
aplicados na atualização das parcelas inadimplidas. Também, sustenta que o contrato
juntado pelo requerente não contém sua assinatura e que, de fato, reside no imóvel.
Requer a improcedência total da demanda, ou, subsidiariamente, que a autora apresente
a via do contrato de financiamento assinada, especifique a taxa de juros e índice de
correção monetária.
Houve réplica (fls. 99/105).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1034032-87.2019.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 19052 - ARG
4/9
A r. sentença às fls. 133/137, julgou procedente o
pedido inicial, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, I do CPC, para (i) declarar
resolvido o instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel
constante dos autos; (ii) determinar a reintegração da posse do imóvel descrito na inicial,
em favor da autora, concedendo à parte ré o prazo de 15 (quinze) dias para a
desocupação voluntária (iii) declarar o perdimento de eventuais benfeitorias introduzidas
no imóvel e (iv) determinar a perda das parcelas mensais quitadas pela parte ré,
conforme explanado nesta sentença. Sucumbente, condenou o réu no pagamento das
custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10%
do valor atualizado da causa, com a ressalva do artigo 12, da Lei no 1.060/50. Transitada
esta em julgado, expeça-se mandado.
Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação às fls.
191/195, requerendo, em suma, seja dado provimento ao recurso de apelação, para
julgar improcedente a ação.
Contrarrazões (fls. 202/208).
É O RELATÓRIO.
Não é caso de se conhecer o recurso de apelação
interposto pelo réu, tendo em vista a matéria tratada nos autos, rescisão do
contrato de compromisso de compra e venda.
No presente caso, a autora, ora apelada, alegou, em
síntese, ter celebrado com requerido contrato de promessa de compra e venda através
do SFH, e o requerido/recorrente comprometeu-se a ocupar o imóvel e efetuar o
pagamento das prestações correspondentes nos vencimentos pactuados. Ocorre que,
mesmo após ter sido notificado e constituído em mora, encontra-se inadimplente com 82
(oitenta e duas) parcelas e além disso, infringiu cláusulas contratuais, pois não reside no
imóvel. Sustentou que a inadimplência do réu/apelante tem como consequência a
rescisão do negócio jurídico e a perda da posse do imóvel descrito na inicial em seu
favor, com perdimento das quantias pagas e, caso não seja esse o entendimento
requereu a fixação de pagamento de locativo mensal referente ao período em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1034032-87.2019.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 19052 - ARG
5/9
permaneceu no imóvel sem qualquer contraprestação, sem ressarcimento por
benfeitorias.
Com efeito, a relação jurídica sub judice detém nítida
natureza contratual (não administrativa), sendo certo que a CDHU, ao firmar a avença,
não agiu sob as prerrogativas de Direito Público, tendo praticado ato típico de Direito
Privado, o que afasta a competência desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público para
apreciação da matéria.
Note-se que a competência para o julgamento de recursos
por esta Seção de Direito Público não se fixa pela qualidade das partes que intervém no
processo, mas sim, em decorrência da natureza da relação jurídica existente nos autos.
Tanto é assim que o artigo 5o, inciso I, item I.25, da
Resolução no 623/2013, dispõe que é competência preferencial da Primeira Subseção de
Direito Privado o julgamento de “ações relativas a compra e venda, compromisso de
compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos, bem como
adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas
sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos”.
Assim, esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público não
possui competência para julgar o recurso em questão, devendo os autos serem
remetidos a uma das Câmaras de Direito Privado, competentes na hipótese em tela.
Ressalta-se, que a apelada é uma sociedade por ações
(http://www.cdhu.sp.gov.br/web/guest/institucional/organizacao-empresarial
consulta
em: 14/01/2021) e está submetida ao regime jurídico próprio das empresas privadas.
Desta feita, não obstante o disposto no artigo 35 do Código
Judiciário, o qual atribui competência absoluta para as varas da Fazenda Pública quando
houver entidades paraestatais na condição de autor, réu, assistente ou opoente, em se
tratando de relação fundada em direito privado, como no caso presente (danos em
virtude de má prestação de serviços ressarcimento de danos), a competência para o
julgamento da causa é de uma das Câmaras de Direito Privado e não das Câmaras de
Direito Público, estas adstritas para ações fundadas no regime jurídico administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1034032-87.2019.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 19052 - ARG
6/9
No mais, ressalta-se, por oportuno que a ação fora
distribuída e julgada pela 6a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP.
In casu consimili, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA Contrato de
gaveta de cessão de direitos e obrigações decorrentes de
compra e venda de imóvel financiado pela CDHU Extinção
sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva ad
causam Desacerto Inexistência de prova de vínculos
negociais entre autor e réu que não afasta a legitimidade
passiva do atual ocupante do imóvel para responder a
demanda ajuizada Anulação da sentença Possibilidade de
imediato julgamento da causa, nos termos do art. 1.013, §
3o, I, do CPC/15 Ação parcialmente procedente Pretensão
de transferência do financiamento inadmissível Cessão de
direitos que não contou com a anuência do promitente
vendedor Negócio que se mostra ineficaz perante a CDHU e
viola norma cogente impeditiva da cessão de direitos
Impossibilidade de se exigir do réu a transferência do
cadastro do imóvel perante a Prefeitura de Nova Aliança
sem observância dos requisitos por ela exigidos Dever do
réu de arcar com o pagamento dos valores relativos ao
IPTU desde o momento da cessão de direitos Obrigação
“propter rem” Valores relativos às tarifas públicas (água,
esgoto, entre outras) que devem ser arcados pelo réu desde
a data da imissão na posse do imóvel Danos morais
Existência de bloqueio judicial do saldo do autor em razão
de débitos relativos ao imóvel Indenização por danos morais
fixada em valor módico Recurso provido para anular a
sentença, e, desde logo, julgar parcialmente procedente a
ação.” (AC no 1000852-50.2017.8.26.0474, 1a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. FRANCISCO LOUREIRO j. de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1034032-87.2019.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 19052 - ARG
7/9
21.11.2018);
“Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer Programa para
construção de unidades habitacionais pelo sistema de
mutirão em convênio com a Municipalidade de Borá Autora
que aderiu ao programa mediante o emprego de sua mão
de obra não assalariada e promessa da CDHU de posterior
assinatura de compromisso de venda e compra do imóvel
Autora-mutirante destituída do programa por não ter
comprovado o cumprimento dos requisitos, ou seja, vinculo
de trabalho ou moradia no Município por 3 anos
Demonstração de que a autora trabalhou na construção por
dois anos e é funcionária da Prefeitura de Borá desde
03.02.2003, ausente qualquer notícia de desligamento ou
impugnação específica da parte contrária Ré compelida ao
cumprimento do termo de compromisso Manutenção da R.
Sentença. Nega-se provimento ao recurso.” (AC no
0006974-49.2012.8.26.0417, 1a Câmara de Direito Privado,
relatora Desembargadora CHRISTINE SANTINI j. de
31.05.2016);
“REINTEGRAÇÃO POSSE. Ação de rescisão contratual c.c.
reintegração de posse ajuizada pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - CDHU - contra particular. Sociedade de economia
mista de direito privado. Inadimplemento de cláusula do
contrato de promessa de venda e compra de imóvel
vinculado ao SFH. Tema não ligado ao Direito Público,
porquanto circunscrito à esfera privada dos litigantes.
Pedido reintegratório puramente acessório do resilitório,
primariamente perseguido pela autora. Competência da
Seção de Direito Privado (1a a 13a Câmaras). Exegese dos
art. 100 do Regimento Interno e 3o, 1.25, da Resolução no
623/2013.Precedentes do C. Órgão Especial. Recurso não
conhecido,
com
determinação.”
(Apelação
0008057-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1034032-87.2019.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 19052 - ARG
8/9
92.2008.8.26.0271; Relator Des. COIMBRA SCHMIDT; 7a
Câmara de Direito Público; j. 19.10.2018).
E, ainda:
"COMPETÊNCIA RECURSAL. Reintegração de Posse.
Ação fundada em permissão de uso de sala comercial que,
na verdade, constitui simples contrato de locação celebrado
entre
particulares.
Hipótese
em
que,
declinada
a
competência para julgamento do recurso pela C. 8a Câmara
de Direito Privado, tendo em vista o teor da Resolução no
623/13, suscita-se o conflito, nos termos dos artigos 200 e
seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. Julgamento suspenso. CONFLITO
SUSCITADO."
(TJSP;
Apelação
Cível
0116236-10.2006.8.26.0007; Relator: JARBAS GOMES;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
Regional VII - Itaquera - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/09/2015; Data de Registro: 30/09/2015).
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Compromisso de venda e
compra
Companhia de Habitação Popular de Bauru
(COHAB/Bauru) - Pedido de rescisão contratual cumulado
com reintegração de posse fundado no inadimplemento do
comprador - Apelação distribuída a Desembargador com
assento na 23a Câmara de Direito Privado que, entendendo
pela incompetência do órgão julgador, não conheceu do
recurso
Autos redistribuídos à 3a Câmara de Direito
Público, que não conheceu do recurso e suscitou conflito de
competência Discussão que não se encontra diretamente
relacionada à questão atinente a ocupação de bem público,
mas sim de descumprimento de contrato firmado entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1034032-87.2019.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 19052 - ARG
9/9
partes, de natureza privada - Matéria de competência
recursal da 23a Câmara de Direito Privado, nos termos da
Resolução no 623/2013
Conflito de competência
procedente. Julga-se procedente o conflito de competência
para declarar competente a Colenda 23a Câmara de Direito
Privado (suscitada) para o julgamento do recurso." (TJSP;
Conflito de competência cível 0002560-85.2018.8.26.0000;
Relator:
RICARDO
ANAFE;
Órgão
Julgador: Órgão
Especial; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível;
Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de Registro:
16/03/2018);
"DÚVIDA DE COMPETÊNCIA - Conflito negativo Ação de
reintegração de posse cumulada com perdas e danos
originária de rescisão contratual por inadimplência ajuizada
pela COHAB/SP - Sociedade de economia mista dotada de
personalidade jurídica de direito privado - A competência é
fixada pela 'causa petendi' - Competência das 11a a 24a
Câmaras da Seção de Direito Privado - Art 2°, III, "b", da
Res. 194/2004, cc como Provimento 63/2004 - Dúvida
procedente - Competência da suscitada (15a Câmara de
Privado)."
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0125607-82.2007.8.26.0000;
Relator:
RIBEIRO
DOS
SANTOS; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Regional
VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/05/2010; Data de Registro: 01/06/2010).
Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação e
determino a remessa dos autos à 1a Subseção de Direito Privado, deste Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo (1a a 10a Câmaras).
MARCELO L THEODÓSIO
Relator